Tribunal: TJDFT
Processo: 0710820-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710820-96.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: OLANDIA ALVES JESUS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco Itaú S.A. contra a sentença que, nos da ação de busca e apreensão de veículo proposta contra Orlandia Alves Pinheiro, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil (id 36684616). O apelante apresenta requerimento de desistência do recurso, sob o fundamento de ter resolvido a presente controvérsia de forma amigável e extrajudicial (id 37113882). O art. 998 do Código de Processo Civil prescreve que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária. O requerimento do apelante deve ser acolhido em razão de manifestação expressa nesse sentido. Ante o exposto, homologo a desistência da apelação, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator